Tribunal: STF
Processo: AI 144895
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  IMPUGNAÇÃO  CONTRA   DECISÃO  QUE
DENEGOU ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA: INADMISSIBILIDADE.
          EM SE CUIDANDO DE MANDADO DE  SEGURANÇA  DECIDIDO EM  ÚNICA
INSTÂNCIA POR TRIBUNAL ESTADUAL, O RECURSO CABIVEL, INDEPENDENTEMENTE
DE  VERSAR OU  NÃO  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL, E O  ORDINÁRIO,  PARA  O
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA, DE  ACORDO COM O ART., 105, II, B, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.